Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO 5 HORAS APÓS O HORÁRIO PREVISTO. PERDA DE VISITA AGENDADA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pelos Recorrentes, fixando indenização por danos materiais e morais em favor deles no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um deles.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que adquiriram passagem com destino a Pequim, que houve mudança de portão por duas vezes, e por isso foram obrigados a fazer longo deslocamento, que posteriormente foram informados de que a aeronave passaria por manutenção. Ao final, o voo chegou ao destino com cinco horas de atraso e em razão disso perderam uma visita agendada em um dos pontos turísticos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 64828736). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 64828740.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam, em suma, que o objetivo central da viagem seria a visita ao ponto turístico que deixou de ser realizada em virtude do atraso do voo. Aduzem que não receberam qualquer auxílio da Recorrida, que os ingressos são limitados e foram adquiridos antecipadamente e que não havia disponibilidade para novo agendamento. Defendem que o valor fixado a título de indenização estaria aquém do dano moral sofrido e requerem a reforma da sentença para a sua majoração.
6. A despeito de se tratar de contrato de transporte aéreo internacional, a demanda versa exclusivamente sobre dano extrapatrimonial, portanto não é o caso de aplicação das regras de direito internacional.
7. Não obstante os argumentos apresentados, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em razão do atraso do voo, cabendo observar que a perda da oportunidade de os Recorrentes visitarem o ponto turístico desejado não se afigura danosa o suficiente para justificar a majoração do valor da indenização, especialmente por estar atrelada a atraso pouco expressivo e sem repercussões de alta relevância moral.
8. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
10. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.